Tribunal: STF
Processo: RE 527814
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA
   CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO
   COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B" DO ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO.
   INVIABILIDADE.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no
   sentido de que os princípios do contraditório e da ampla defesa,
   ampliados pela Constituição de 1988, incidem sobre todos os
   processos, judiciais ou administrativos, não se resumindo a
   simples direito, da parte, de manifestação e informação no
   processo, mas também à garantia de que seus argumentos serão
   analisados pelo órgão julgador, bem assim o de ser ouvido também
   em matéria jurídica. Precedentes.
3.      Inviável o recurso
   extraordinário pela alínea "a", por ofensa ao artigo 97 da CB/88,
   quando impugna decisão que não declarou a inconstitucionalidade
   dos textos normativos questionados. Precedentes.
4.      Acórdão
   recorrido que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou
   de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso
   extraordinário interposto com fundamento na alínea "b" do artigo
   102, III, da Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.